Tribunal: CARF
Processo: 16682.721063/2019-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721063/2019-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.090 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
BEQUEST CENTRAL DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando procedimento fiscalizatório foi
efetuado dentro dos preceitos normativos atinentes à matéria, e o lançamento
foi fundamentado nas razões de fato e de direito apresentadas pelo Auditor
Fiscal e apurado da forma como determina o artigo 142 do CTN.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO.
Não sendo recolhido pelo contribuinte o IRF informado em DIRF, é devido o
lançamento de ofício do imposto acrescido da multa de ofício e dos juros de
mora correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelo Filho, Fernando Beltcher da Silva e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721063/2019-20
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.090 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721063/2019-20

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 3a TURMA DA DRJ06
(Acórdão 106-000.457, e-fls. 2905 e ss.) que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela ora recorrente, nos seguintes termos:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos termos do voto da
relatora, parte integrante deste Acórdão, em JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a impugnação para:
a INDEFERIR o direcionamento das notificações/intimações para endereço diverso do domicílio
eleito pelo contribuinte.
a REJEITAR a preliminar de nulidade e INDEFERIR a juntada de novos documentos.
a EXONERAR o contribuinte da multa de ofício [75%] correspondente ao IRRF pago e não
declarado, identificados na tabela abaixo:

a MANTER o restante do crédito tributário apurado, excluindo tão somente a multa de ofício acima
identificada.
Além da Relatora e do Presidente, participaram ainda do presente julgamento os julgadores Marcello
Godinho Filho e Alexandre Gonçalves da Costa Filho.
À DRF de origem para:
a Providências acerca dos pagamentos identificados no demonstrativo acima, cujo crédito tributário está
constituído pelo Auto de Infração em litígio neste processo.
a Ciência ao contribuinte, intimando-o a efetuar o pagamento do crédito tributário mantido, salvo
interposição de recurso voluntário, no prazo de trinta (30) dias, ao Conselho de Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme facultado pelo art. 33 do no
[...]

Fl. 2940
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.090 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721063/2019-20

Transcrevo abaixo o relatório apresentado pela Julgadora, o qual resume os fatos até
aquele momento.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 2907 e ss.)
O presente processo trata de Autos de Infração emitidos para exigência do crédito tributário abaixo
identificado:

2. A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam dos Autos de Infração anexados ao processo,
de onde se extrai:
Infrações Apuradas
3. IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
3.1 TRABALHO ASSALARIADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO ASSALARIADO
Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre pagamento(s) de rendimentos do trabalho
assalariado, conforme abaixo especificado (...)
Descrição Dos Fatos E Enquadramento Legal
4. A descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações estão detalhadas no Termo de
Verificação Fiscal às fls. 2852 a 2873, de onde se extrai, em síntese:
5. Em cumprimento a MPF, o fisco efetuou auditoria na empresa em questão, a seguir descritas:
5.1 A contribuinte foi intimada a esclarecer as divergências encontradas no cotejo entre as retenções
declaradas em DIRF, os débitos apurados em DCTF e os DARF’s alocados aos códigos de receitas
pertinentes, com relação ao ano de 2015. Em resposta, ela limitou-se a pedir prorrogação do prazo para
atender à intimação, sem esclarecer as divergências apontadas.
5.2 Do confronto entre a DIRF e os débitos declarados em DCTF, foram encontradas divergências nos
códigos
0561 - IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado,
0588 - IRRF sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício,
1708 - IRRF sobre remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica,
3208 - IRRF sobre aluguel e royalties pagos a pessoa físíca e
3280 - IRRF sobre remuneração de serviços prestados por associado a cooperatíva de trabalho.
5.2.1 A partir das informações constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
concluiu-se que a contribuinte deixou de declarar em DCTF e de recolher valores de IRRF declarados
na DIRF (AC) 2015, com códigos de receita acima apontados. Assim sendo, foram apurados os valores
devidos e constituído o crédito tributário através do Auto de Infração cadastrado neste processo.
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.090 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721063/2019-20

5.2.2. O lançamento foi efetuado com multa de ofício de 75% e juros de mora regulamentares. Foi
lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos do do Art. 1o, I e 2o, II da Lei no 8.137 de 27
de dezembro de 1990.
Ciência
6. A contribuinte foi cientificada do lançamento aos 23/12/2019, conforme documento à fl. 2881. A
interessada apresentou impugnação aos 22/01/2020, consubstanciada no documento às fls. 2888 a 2896,
onde, em síntese, argumenta:
6.1. A tempestividade da apresentação da impugnação.
Nulidade
6.2 A Impugnante constituiu o crédito tributário quando da entrega da DCTF, de modo que a atividade
administrativa de constituição do débito por meio do lançamento padece de ausência de motivo. A
interessada tece extensa argumentação acerca do assunto, concluindo que o ato administrativo em
questão é inválido; conclui que o Auto de Infração lavrado padece de vício formal insanável, devendo
ser declarado nulo, por ter sido violado o princípio da motivação do ato administrativo.
6.3 A impugnante argumenta que as divergências apontadas pelo fisco ocorreram porque a Autoridade
Fiscal deixou de considerar os DARF’s alocados nos códigos 0561 (IRRF sobre Rendimentos do
Trabalho Assalariado) e 3208 (IRRF sobre Aluguel e Royalties pagos a Pessoa Física), conforme se
verifica nos documentos anexos. Conclui que, no que se refere ao cálculo do montante devido, quando
a construção do lançamento contém erro insanável, não há alternativa senão cancelar a cobrança, em
observância ao artigo 142 do Código Tributário Nacional.
6.4 O erro na construção do lançamento leva também à restrição do direito à ampla defesa, ao
contraditório e ao devido processo legal, na medida em que, se o contribuinte não tem conhecimento do
cálculo do montante do tributo supostamente devido, não tem como demonstrar que o raciocínio
utilizado pelo Agente Fiscal está em desacordo com a legislação, pois não sabe qual foi seu real
raciocínio.
Dos pedidos
6.5 Por fim, requer o cancelamento do Auto de Infração; protesta pela juntada de novos documentos em
data posterior e requer a remessa das intimações e notificações aos procuradores constituídos.
7. Considerando os documentos apresentados, o processo foi encaminhado à DRJ para apreciação do
litígio.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 2926 e ss.)
II. DOS FATOS
Após procedimento fiscalizatório, a Recorrente foi intimada da lavratura de Auto de Infração, em razão
da suposta ausência de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) do ano calendário
de 2015.
A fiscalização teve como escopo verificar supostas divergências entre (i) as retenções declaradas em
DIRF (“Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte); (ii) os débitos apurados em DCTF
(“Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais”); e (iii) os DARFs (“Documento de
Arrecadação de Receitas Federais”) alocados em códigos pertinentes.
Ocorre que as divergências apontadas ocorreram porque a d. Autoridade Fiscal deixou de considerar os
DARFs alocados no código 0561 (IRRF sobre Rendimentos do Trabalho Assalariado).
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.090 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721063/2019-20

Sendo assim, a Recorrente apresentou Impugnação requerendo o cancelamento integral do Auto de
Infração, tendo em vista a existência de vício material na autuação.
Ato contínuo, a 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 06 proferiu o v. Acórdão no 106-
000.457, julgando parcialmente procedente a Impugnação e mantendo o crédito tributário em parte, sob
o equivocado entendimento de que não existiria “nenhuma irregularidade, incorreção ou omissão que
importe em nulidade” da autuação.
Ocorre que tal afirmação não corrobora com a realidade dos fatos, conforme será demonstrado a seguir.
Isto posto, o v. Acórdão no 106- 000.457 merece ser reformado e o Auto de Infração integralmente
cancelado.
III. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO E CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO
III.1. DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. NULIDADE DO LANÇAMENTO
O principal fundamento da decisão proferida pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 06
para manutenção parcial do crédito tributário e julgamento parcialmente procedente da Impugnação
está na conclusão equivocada de que o Auto de Infração não padece de vício material insanável,
conforme trecho do v. Acórdão no 106-000.457 colacionado abaixo:

Ou seja, os i. julgadores entenderam que o fato das divergências apontadas pela d. Autoridade Fiscal
terem ocorrido porque não foram considerados todos os DARFs alocados no código 0561 (IRRF sobre
Rendimentos do Trabalho Assalariado) não ensejaria a nulidade da autuação, in verbis:
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.090 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721063/2019-20

Ocorre que a existência de valores efetivamente recolhidos pela Recorrente, mas não considerados pela
fiscalização constitui vício material insanável, de modo que a nulidade do Auto de Infração é
incontestável.
O erro na construção do Auto de Infração acarreta vício insanável ao lançamento, razão pela qual deve
ser reconhecida sua nulidade e decretado seu integral cancelamento.
Segundo prevê o artigo 142 do Código Tributário Nacional, compete à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário e calcular o montante do tributo devido, in verbis:
[...]
No que se refere ao cálculo do montante devido, quando a construção do lançamento contém erro
insanável, não há alternativa senão cancelar a cobrança, em observância ao artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) também possui o mesmo entendimento,
conforme se infere dos acórdãos abaixo ementados:
ERRO NA CONSTRUÇÃO DO LANÇAMENTO – NULIDADE DO LANÇAMENTO – Se a
Fiscalização considerou os depósitos bancários como receita operacional, deveria, em conformidade
com art. 288 do RIR/99,respeitar, no lançamento do imposto, o regime de tributação e o período de
apuração a que estava submetido a contribuinte. Se o auditor fiscal utiliza critério diverso daquele
que a legislação prescreve para a realização do lançamento, acarretando, inclusive, o cerceamento
do direito de defesa do sujeito passivo, resta violado o art. 142 do CTN e caracterizado erro na
construção do lançamento, que impõe a sua nulidade. (g.n.) (Processo Administrativo no
10580.007220/2004- 76. Acórdão no 1101-000.241)
VICIO MATERIAL. NULIDADE. Quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua
ocorrência, carente que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária, o
lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso. Recurso especial negado.
(g.n.) (Processo Administrativo no 35465.000814/2005-84. Acórdão no 9202-00.668)
O erro na construção do lançamento leva também à restrição do direito à ampla defesa, ao contraditório
e ao devido processo legal, na medida em que, se o contribuinte não tem conhecimento do cálculo do
montante do tributo supostamente devido, não tem como demonstrar que o raciocínio utilizado pela d.
Autoridade Fiscal está em desacordo com a legislação, pois não sabe qual foi seu real raciocínio.
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.090 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721063/2019-20

Diante dessas elucidações, nota-se que o Auto de Infração lavrado padece de vício insanável, devendo
ser declarado nulo, por ter sido violado os direitos constitucionais à ampla defesa, contraditório e ao
devido processo legal da Recorrente.
Ou seja, o fato de o Auto de Infração sequer perquirir a realidade dos pagamentos realizados pela
Recorrente o faz estar maculado de nulidade insanável, conforme jurisprudência do CARF, colhida dos
exemplares abaixo citados:
[Acórdão no 107-06.757]
Ademais, conforme se verifica das decisões acima transcritas, o vício pelo qual padece o Auto de
Infração não poderia ter sido sanado pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 06.
Os i. julgadores usurparam competência privativa da d. Autoridade Fiscal ao proceder com
modificações e aperfeiçoamentos no lançamento de ofício originalmente formalizado.
Tal fato restou consignado quando o v. Acórdão no 106- 000.457 estabeleceu que “os valores referentes
ao IRRF pagos e não declarados em DCTF não podem ser exonerados do Auto de Infração porque não
constituídos pelo contribuinte; contudo, os DARF’s podem ser utilizados para extinção dos débitos, de
modo que a multa de ofício correspondente deve ser exonerada”.
Assim como quando restou determinada a exoneração “da multa de ofício correspondente ao IRRF
pago e não declarado” e a manutenção “do restante do crédito tributário apurado, excluindo tão somente
a multa de ofício”.
No caso em tela, a exclusão da multa de ofício só foi possível após a Recorrente apresentar os
documentos de fls. 2897/2898. Ou seja, foi necessário o contribuinte apresentar informações e
documentos – ressalta-se que acessíveis pela fiscalização pelo simples cruzamento de dados eletrônicos
– para que o lançamento tributário fosse sanado pelos i. julgadores.
Sendo assim, é evidente que o Auto de Infração em voga mostra-se impreciso em relação à cobrança do
IRRF do ano calendário de 2015, consignando valor maior que o devido, de modo que essa imprecisão
torna ilíquida e nula a exigência fiscal como um todo, pois expõe a deficiência do trabalho fiscal.
Isto posto, não restam dúvidas de que o entendimento da 3a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento 06 acerca da ausência de nulidade no lançamento está equivocado, de modo que o presente
Recurso Voluntário deve ser provido, a fim de que seja reformado o v. Acórdão no 106-000.457 e
cancelado integralmente o crédito tributário.
IV. DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Voluntário para
reformar o v. Acórdão no 106- 000.457, cancelando-se integralmente o Auto de Infração, tendo em vista
a manifesta nulidade do lançamento, tal como efetuado pela d. Autoridade Fiscal e mantido pela 3a
Turma da Delegacia Regional de Julgamento 06.
Por fim, protesta pelo direito de produzir todas as provas em direito admitidas, em especial, sustentação
oral de suas razões recursais, quando do julgamento do presente Recurso Voluntário por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

É o relatório.

Fl. 2945
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.090 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721063/2019-20

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, não inovou na esfera recursal. A questão já foi enfrentada pelo Colegiado
de primeira instância.

Do Voto da Decisão Recorrida (e-fls. 2909 e ss.)
Impugnação - Competência
8. O julgamento em primeira instância de processos administrativos fiscais referentes a impugnações e
manifestações de inconformidade, depois de instaurado o litígio em processos administrativos fiscais
relativas aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, compete às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento; assim dispõe o Regimento Interno da RFB.
9. Considerando a data da ciência do auto de infração – 23/12/2019 - e a da apresentação da
impugnação – 22/01/2020 - constata-se a sua tempestividade; respeitado o princípio do informalismo
do processo administrativo, encontram-se satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dessa forma, dela toma-se conhecimento.
10. O auto de infração em discussão foi emitido para exigência de IRRF, apurado em função das
divergências entre as retenções informadas em DIRF e aquelas declaradas em DCTF. O impugnante
contesta o apurado pelo fisco, tecendo diversos argumentos; apreciando as razões apresentadas:
Nulidade
11. O impugnante argumenta que o crédito tributário em questão foi constituído com a entrega da
DCTF, de modo que o lançamento é imotivado. Menciona a desconsideração de pagamentos efetuados
pela empresa e cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o contribuinte não tem
conhecimento do cálculo do montante do tributo apurado pelo fisco.
12. Pois bem, inicialmente acerca da apuração do crédito tributário, constam do Termo de Verificação
Fiscal anexado ao processo, as seguintes informações:
6. Da Apuração do Imposto Devido A partir das informações constantes dos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil, concluiu-se que a contribuinte deixou de declarar em DCTF e de
recolher valores de IRRF declarados na DlRF (AC) 2015, com códigos de receita 0561, 0588, 1708,
3208 a 3280, conforme mostram as tabelas a seguir:
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.090 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721063/2019-20

12.1 Além da planilha transcrita acima – código 0561 - também constam do mesmo documento, as
planilhas elaboradas para os demais códigos de retenção, objetos do lançamento em discussão neste
processo.
12.3 Como se vê, o lançamento tem origem em informações prestadas pelo próprio contribuinte em
suas obrigações acessórias apresentadas à RFB. A DIRF informa os rendimentos e as retenções
efetuadas, individualizando cada beneficiário do rendimento. A DCTF declara o débito apurado,
informando a forma da sua extinção.
12.4 A fiscalizada foi intimada a esclarecer acerca das divergências entre os valores retidos e os valores
declarados e pagos; nada esclareceu.
13. Diante das informações acima, constata-se que o crédito tributário lançado pelo fisco foi apurado
pelo próprio contribuinte e informado na DIRF correspondente; o auto de infração tão somente
constituiu o crédito tributário (IRRF) não declarado em DCTF, apesar de retido dos beneficiários dos
rendimentos (DIRF).
13.2 Neste contexto, não há que se falar em desconhecimento do cálculo do valor apurado, uma vez que
a apuração do IRRF exigido pelo fisco é aquele apurado pelo próprio contribuinte.
14. Acerca da nulidade, o artigo 59 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972:
“Art. 59 – São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.”
14.1. Considerando o dispositivo legal acima transcrito, não se vislumbra, no presente caso, qualquer
óbice que determine a precariedade do ato realizado pelo Fisco, uma vez que efetuado nos moldes
estabelecidos pela legislação afeta ao procedimento. Constata-se que o auto de infração em questão foi
prolatado por autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos
fiscais, previstos na legislação, e com a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária,
portanto, norteados dentro do Princípio da Legalidade.
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.090 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721063/2019-20

14.2. Enfim, a argumentação acerca da nulidade apresentada pelo manifestante não tem razão de ser: o
ato em questão não resultou em cerceamento do direito de defesa do interessado, uma vez que o mesmo
tomou ciência do procedimento, da sua motivação e da capitulação legal correspondente. Prova
inequívoca de que inocorre o cerceamento do direito de defesa é que o ato foi impugnado e a sua
manifestação está sendo examinada por essa autoridade julgadora. Ademais, se as razões apresentadas
pelo impugnante foram procedentes, a consequência será a exoneração parcial ou total do crédito
tributário apurado pelo fisco e não a sua nulidade.
15. Assim sendo, não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou omissão que importe em nulidade,
motivo pelo qual REJEITO a preliminar de nulidade suscitada pelo impugnante.
Análise de mérito
16. O impugnante argumenta que as divergências apontadas pelo fisco ocorreram pela desconsideração
de DARF`s recolhidos no período. Menciona ainda que os valores apurados foram declarados em
DCTF, de modo que já constituídos pelo próprio contribuinte.
17. Pois bem, o extrato dos débitos declarados pelo contribuinte em DCTF consta da fl. 2764 do
processo e constata-se que os valores declarados a título de IRRF são ínfimos e foram deduzidos pelo
fisco na apuração do crédito tributário. Neste contexto, as alegações acerca da declaração do IRRF
retido informado em DIRF em DCTF não foi comprovada; ao contrário, os documentos anexados ao
processo indicam que, à exceção do já considerado pelo fisco, a grande maioria do IRRF informado em
DIRF não foi declarado em DCTF, resultando na sua constituição de ofício através do Auto de Infração
em discussão.
18. Para comprovar o pagamento do IRRF apurado pelo fisco o contribuinte apresenta a listagem de
DARF’s às fls. 2897/2898; verificando tais documentos, constata-se que parte dos DARF`s listados,
apesar de recolhidos em 2015, correspondem a períodos de apuração anteriores.
18.1 Os DARF’s recolhidos para o código 3208 já foram computados pelo fisco, uma vez que o débito
foi declarado em DCTF.
18.2 Para o código 0561, foram localizados alguns pagamentos não computados pelo fisco,
considerando que os débitos correspondentes não foram declarados em DCTF. Vejamos:
[tabela]

18.2.2 Os valores referentes ao IRRF pagos e não declarados em DCTF não podem ser exonerados do
Auto de Infração porque não constituídos pelo contribuinte; contudo, os DARF’s podem ser utilizados
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.090 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721063/2019-20

para extinção dos débitos, de modo que a multa de ofício correspondente deve ser exonerada, nos
termos da Solução de Consulta Interna no 08, de 30 de abril de 2007.
Apresentação de novos documentos
19. O impugnante requer e protesta pela juntada posterior de documentos. O Decreto no 70.235 de 06 de
março de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, assim prescreve, acerca do assunto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluída pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997)
[...]
19.1. Pela leitura do dispositivo acima transcrito, constata-se que o litígio é instaurado com a
apresentação da impugnação, momento em que as provas devem ser apresentadas, ressalvadas as
hipóteses previstas no § 4o do art. 16 acima transcrito – não é o caso. A documentação pretendida pelo
contribuinte já deveria acompanhar a peça impugnatória, de modo que INDEFERE-SE a juntada de
novos documentos.
Intimação a procuradores
20. O impugnante pleiteia que as intimações e notificações sejam remetidas ao endereço dos
procuradores constituídos pela autuada.
21. Acerca deste assunto, aplica-se a Súmula CARF 110, vinculante nos termos da legislação vigente:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
21.1 Neste contexto, INDEFERE-SE a remessa de correspondência a endereço diverso do domicílio
eleito pelo contribuinte.
Conclusão
22. Diante de tudo acima descrito, voto por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a impugnação
apresentada para:
• INDEFERIR o direcionamento das notificações/intimações para endereço diverso do domicílio
eleito pelo contribuinte.
• REJEITAR a preliminar de nulidade e INDEFERIR a juntada de novos documentos.
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.090 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721063/2019-20

• EXONERAR o contribuinte da multa de ofício correspondente ao IRRF pago e não declarado,
identificados na tabela abaixo:

• MANTER o restante do crédito tributário apurado, excluindo tão somente a multa de ofício acima
identificada.
Sala de Sessões, em 11 de agosto de 2020.
Documento assinado digitalmente
Maria Helena Cotta de Oliveira Guimarães – Relatora

Considerações Finais
A recorrente, em síntese, argumenta que o erro na construção do Auto de Infração,
especificamente a não consideração de valores efetivamente recolhidos sob o código 0561,
constitui um vício material insanável, requerendo assim a nulidade completa da autuação
Este argumento se apoia no artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), que
estabelece a competência da autoridade administrativa para constituir o crédito tributário,
incluindo a obrigação de calcular corretamente o montante do tributo devido. A recorrente
enfatiza que, dada a natureza do erro como insanável, o lançamento deve ser cancelado em
conformidade com a legislação vigente.
A argumentação se estende para destacar que os ajustes realizados pela DRJ
ultrapassaram suas competências, invadindo prerrogativas exclusivas da autoridade fiscal.
Exemplifica-se tal fato ao citar decisões do v. Acórdão no 106-000.457, que indicam a exclusão
de multas de ofício após a apresentação de documentos pela Recorrente, os quais, em teoria,
deveriam ter sido considerados pela fiscalização desde o início. Em seu argumento, isso
demonstra que o Auto de Infração continha erros de cobrança relacionados ao IRRF do ano
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.090 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721063/2019-20

calendário de 2015, tornando a exigência fiscal ilíquida e, por extensão, nula, por não refletir
com precisão as obrigações tributárias devidas
A recorrente fundamenta seu pedido de nulidade do lançamento em jurisprudência do
CARF que respalda a invalidade de lançamentos tributários contendo erros na aplicação da
regra-matriz de incidência, ou seja, vícios materiais que comprometem a legitimidade da
constituição do crédito tributário.
Transcrevo abaixo as ementas apresentadas:
ERRO NA CONSTRUÇÃO DO LANÇAMENTO – NULIDADE DO LANÇAMENTO – Se a
Fiscalização considerou os depósitos bancários como receita operacional, deveria, em conformidade
com art. 288 do RIR/99,respeitar, no lançamento do imposto, o regime de tributação e o período de
apuração a que estava submetido a contribuinte. Se o auditor fiscal utiliza critério diverso daquele que a
legislação prescreve para a realização do lançamento, acarretando, inclusive, o cerceamento do direito
de defesa do sujeito passivo, resta violado o art. 142 do CTN e caracterizado erro na construção do
lançamento, que impõe a sua nulidade. (g.n.) (Processo Administrativo no 10580.007220/2004- 76.
Acórdão no 1101-000.241)
VICIO MATERIAL. NULIDADE. Quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua
ocorrência, carente que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária, o
lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso. Recurso especial negado.
(g.n.) (Processo Administrativo no 35465.000814/2005-84. Acórdão no 9202-000.668)
EMENTA
RECURSO EX OFFICIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. A verificação da
ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante
do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, definidos no art. 142 do Código Tributário
Nacional — CTN, são elementos fundamentais, intrínsecos, do lançamento, sem cuja delimitação
precisa não se pode admitir a existência da obrigação tributária em concreto. O levantamento e
observância desses elementos básicos antecedem e são preparatórios a sua formalização, a qual se dá no
momento seguinte, mediante a lavratura do auto de infração, seguida da notificação ao sujeito passivo,
quando, ai sim, deverão estar presentes os seus requisitos formais, extrínsecos, como, por exemplo, a
assinatura do autuante, com a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula; a assinatura
do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado, com a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula. Recurso de Ofício ao qual se nega provimento. (Processo Administrativo no
10240.000205/98-85. Acórdão no 107- 06.757)
Conclui então que a decisão da 3a Turma, ao ignorar a nulidade do lançamento por vício
material, está equivocada e por isso solicita que o Recurso Voluntário seja provido para reformar
a decisão contestada e cancelar integralmente o crédito tributário estabelecido contra a
Recorrente.
Em síntese articula um argumento visando demonstrar que o lançamento tributário em
questão é nulo devido a erros materiais insanáveis na sua constituição.
Entendo, no entanto, que não há vício no lançamento desses autos de modo a ensejar a
sua nulidade. Está presente todos os requisitos do art. 142 do CTN. O lançamento é um ato
administrativo que visa à constituição do crédito tributário, ou seja, identifica todos os elementos
necessários a formalizar ao crédito do Estado em face do contribuinte. É uma obrigação da
Autoridade Fiscal efetuar o lançamento caso identifique qualquer infração.
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.090 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721063/2019-20

Como bem consignou a I. Relatora, o cálculo do quantum devido foi informado pela
própria contribuinte e apenas foi ajustado pela Julgadora ao considerar os DARFs que foram
pagos, mas não declarados em DCTF. Ou seja, o crédito tributário lançado pelo fisco foi apurado
pelo próprio contribuinte e informado na DIRF correspondente; o auto de infração tão somente
constituiu o crédito tributário (IRRF) não declarado em DCTF, apesar de retido dos beneficiários
dos rendimentos (DIRF).
Baseando-se nas diretrizes do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), que
estabelece a atividade de lançamento como vinculada e obrigatória, a jurisprudência do CARF
sustenta que erros no cálculo do lançamento, tais como na base de cálculo ou outros aspectos
quantitativos do crédito tributário, não necessariamente resultam na nulidade do ato
administrativo. Este entendimento é reforçado pela supremacia do interesse público sobre o
privado, considerando que o crédito tributário constitui um direito indisponível do Estado.
A lógica subjacente a essa interpretação jurisprudencial reside no fato de que, uma vez
identificada a falta de recolhimento de tributo, compete à autoridade fiscal formalizar o quantum
devido por meio do lançamento, conforme estipulado pelo CTN. Na eventualidade de o valor
lançado superar o montante de fato devido, a abordagem correta não é a anulação completa do
crédito tributário formalizado, mas sim a exoneração da parte do crédito constituída
indevidamente. Isso se alinha ao princípio de que o lançamento, enquanto procedimento
administrativo vinculado, deve refletir com exatidão a obrigação tributária correspondente, sem
que erros quantitativos impeçam a cobrança da parcela corretamente devida.
Ora, o fato gerador ocorreu e o tributo deveria ser recolhido aos cofres públicos, o que o
torna indisponível ao administrado. Ao identificar a matéria tributável a Autoridade
Administrativa é obrigada a efetuar o lançamento formalizando o crédito tributário. Se houve a
formalização do quantum devido considerando um valor maior, deve-se exonerar ajustando o
que é efetivamente devido, mantendo-se o crédito constituído em favor do Estado. Não há
cerceamento de defesa, tampouco ausência ou erro de motivação na constituição do crédito
tributário.
Essa interpretação é fundamentada pelo entendimento de que erros passíveis de
correção não comprometem a validade do lançamento como um todo, especialmente quando não
afetam a correta identificação do fato gerador, do sujeito passivo, e da natureza do tributo
devido. Assim, ajustes posteriores ao lançamento original, visando corrigir tais erros, são vistos
como medidas administrativas adequadas para assegurar a justiça fiscal e a eficiência na
arrecadação tributária, sem prejuízo aos direitos do contribuinte de contestar ou impugnar o
montante exigido.
Mas ressalto que o caso dos autos se refere apenas ao ajuste do lançamento que foi
realizado com as informações prestadas pela própria contribuinte. Aqui não há vício material
capaz de inquinar a validade do lançamento. O auto de infração apenas constituiu o crédito
tributário (IRRF) não declarado em DCTF (não constituído), apesar de retido dos beneficiários
dos rendimentos (DIRF). A multa de ofício já foi exonerada. Os recolhimentos efetuados via
DARF devem ser alocados no crédito constituído via Auto de Infração.
Diante das razões expostas, voto pelo não provimento do recurso voluntário, mantendo-
se integralmente a decisão de primeira instância que ajustou os valores do lançamento e
exonerou o contribuinte da multa de ofício correspondente, conforme identificado na tabela
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.090 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16682.721063/2019-20

apresentada, sem que isso caracterize vício formal ou material capaz de nulificar o lançamento
tributário efetuado.

Conclusão

Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 2953
DF CARF MF
Original